Tribunal: TJPA
Processo: 0803732-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803732-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL CARVALHO CUNHA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO
A QUO
. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
SAMUEL CARVALHO CUNHA
contra ato coator do Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0819933-85.2021.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente fora preso em flagrante no dia 25/12/2021, por suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (
importunação sexual
). Informa que sobreveio decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, a qual, segundo argumenta, não contém fundamentação idônea. Aduz que a autoridade indigitada coatora se baseou em afirmações genéricas sobre a gravidade do delito e não em elementos concretos exigíveis para a imposição do decreto de segregação cautelar. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da liberdade provisória e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 8898906).

Com o exaurimento da competência do Juízo da Vara de Plantão Criminal de Belém/PA, os autos originários foram redistribuídos para a 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o que ensejou a retificação da autuação do
mandamus
para incluir este último juízo como autoridade coatora, conforme certificado em ID. 8904696.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 8930967.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8991946).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado o Colendo STJ, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESAFORAMENTO. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DESAFORAMENTO PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA EM TODA A REGIÃO. TEMOR GERADO PELO RÉU E POR SUA FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...]
2. Sendo revogada a prisão preventiva do paciente pela Corte de origem, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de seu relaxamento por excesso de prazo, diante da perda do objeto do writ neste pormenor
. [...]. 8.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 298.062/MS, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido o entendimento desta E. Corte de Justiça. Veja-se:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, em consulta ao Sistema PJE 1º Grau, verifica-se que já houve decisão nos autos da ação penal originária pela revogação da prisão preventiva do paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares (APOrd 0819933-85.2021.8.14.0401, ID n. 58180769), com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do coacto, já devidamente cumprido (ID n. 58485262), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus.
Dessa forma, o julgamento do pedido resta prejudicado,
nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, o que impõe a extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
writ
, diante da perda de objeto por ausência superveniente do interesse de agir, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022